Tribunal: TJDFT
Processo: 0724224-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE E INCOMUNICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Agravante/Exequente argumenta que, a despeito da existência de cláusula de inalienabilidade sobre imóveis em relação aos quais requer a penhora, é possível a constrição, desde que se respeite o ônus real que recai sobre o imóvel, bem como se assegure a fração dos demais proprietários, incidindo a medida apenas sobre a cota parte do Executado.
2. A inalienabilidade incidente sobre bens é regulada no art. 1.911 do Código Civil e implica na impenhorabilidade, sendo que a rigidez do “caput” da norma somente pode ser afastada nas hipóteses do parágrafo único: no caso de desapropriação de bens clausulados, ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições apostas aos primeiros. 2.1. Assim, a inalienabilidade somente pode ser afastada mediante autorização judicial e em prol do interesse do beneficiado pela cláusula.
3. Inexistindo uma das hipóteses do parágrafo único do art. 1.911 do Código Civil, deve ser indeferido o pleito de penhora sobre imóveis gravados com cláusula de inalienabilidade.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários recursais.